Tribunal: TJSP
Processo: 0001115-53.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001115-53.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante IGOR SALDANHA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso para absolver o agravante da falta média
a ele imputada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001115-53.2020.8.26.0520 -Voto no 36258
2
Agravo em Execução no 0001115-53.2020-
DEECRIM 9.a RAJ São José dos Campos
Agravante: Igor Saldanha de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36258
Agravo em execução. Falta de natureza média consistente no
recebimento de extratos de depósitos bancários ocultados em
fundos falsos de correspondências. Ausência de indícios de que o
agravante estivesse envolvido na tentativa de burlar a vigilância do
estabelecimento prisional para introduzir o material sigiloso e
clandestino. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Igor Saldanha de
Souza contra a r. decisão de fl. 111 que, nos autos da execução n.o 0004865-
97.2019.8.26.0520, homologou a prática de falta média, consistente em ato de
indisciplina e tentativa de burlar a vigilância.
Afirma o recorrente (fls. 1/5) que a conduta é juridicamente
irrelevante e, por isso, atípica. Pede a absolvição.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fl.
120/121) e com a manutenção da decisão agravada (fls. 122). A douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 134/135).
É o relatório.
Segundo consta, em 28 de agosto de 2019, o agravante teria
praticado falta de natureza média consistente em dificultar a vigilância em
qualquer dependência da unidade prisional e perturbar a jornada de trabalho ou a
realização de tarefas ao receber correspondência com fundo falso onde estavam
ocultados extratos bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001115-53.2020.8.26.0520 -Voto no 36258
3
Os agentes de segurança penitenciária Caio Tadashi Ito e Thales
Schuler Cassa da Silva informaram que, durante procedimento de revista das
correspondências do agravante e de outros dois detentos, localizaram fundos
falsos nos envelopes nos quais estavam ocultados extratos de transferência
bancária. Explicaram que se tratava de evidência de contabilidade de organização
criminosa e conduta faltosa dos detentos, que cederam seus endereços para
receber esse tipo de correspondência (fls. 76 e 77).
O agravante alegou que somente recebia cartas de sua esposa,
sendo a última delas remetida a ele três meses antes dos fatos. Contou que não
sabe a origem da missiva e que somente a viu de longe, na mão do diretor
Ricardo (fl. 82).
Tem razão a defesa. Os documentos de fls. 66/75 revelam que
boletos de transferência bancária foram colados na face interior do envelope e a
caligrafia indica que foram escritas pela mesma pessoa, contudo, não há qualquer
indício de que o agravante tenha fornecido o seu endereço para terceiros para
introdução de comunicação sigilosa e clandestina.
O local de habitação do agravante é conhecido por todos os demais
presos, basta que algum deles saiba o seu nome e determine que terceiros
enviem cartas a ele e, depois, recolha os envelopes com o conteúdo que pretenda
conferir (seja por solicitação direta, seja por constrangimento). Decerto, é difícil
que isso seja feito sem a aquiescência do recluso, mas, além da materialidade do
crime, não há qualquer evidência de participação do agravante no engodo para
burlar a fiscalização da correspondência.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso para absolver o
agravante da falta média a ele imputada, nos termos do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
FRANCISCO BRUNO
Relator